Tribunal: TJES
Processo: 0020335-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020335-09.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIOMAR GROBERIO e outros (2)
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, negou provimento ao recurso das instituições financeiras e deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante sustenta omissão quanto à observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório e requer a majoração da indenização para o montante mínimo de R$ 100.000,00, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o valor da indenização por danos morais e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O vício de omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante sobre a qual deveria se manifestar.

5. O acórdão embargado examinou de forma motivada, exauriente e analítica a controvérsia relativa ao dano moral, concluindo que o valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal em casos semelhantes.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o valor da indenização fixada e busca, por via inadequada, a rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do valor da indenização por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, DJe 13.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIOMAR GROBERIO
contra o v. acórdão id. 16424232, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao recurso de Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A. e dando parcial provimento ao recurso do ora embargante para reformar a sentença e condenar as instituições financeiras ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 16793364), o embargante sustenta, em síntese, que: (i) o julgado incorreu em vício de omissão, pois deixou de observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades fáticas do caso concreto ao arbitrar a indenização por danos morais; e (ii) o valor de R$ 5.000,00 revela-se ínfimo, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para majorá-lo ao patamar mínimo de R$ 100.000,00.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, afere-se que este Órgão Colegiado apreciou de forma motivada, exauriente e analítica a controvérsia recursal inerente à reparação por dano moral, destacando que o valor de R$ 5.000,00 é condizente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso, bem como que está em consonância com os valores fixados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes, não havendo que se cogitar omissão.

Destaque-se, por oportuno, o trecho do acórdão que demonstra o efetivo julgamento da matéria:

Por
Por fim, reputo restar configurado,
in casu
,
dano moral indenizável
.

Isso porque, em que pese cediço que “o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, DJe de 13/12/2024), reconheço que os fatos emergentes dos autos evidenciam que a falha de prestação dos serviços excederam os limites do mero aborrecimento do cotidiano, impondo à autora angústia, frustração e sofrimento, o que é possível depreender, aliás, dos e-mails trocados entre as partes (fls. 23/39).

Além disso, vê-se dos autos que a requerente intentou, administrativamente, por e-mail e telefone, a resolução da controvérsia, e, ao fim, necessitou ajuizar demanda judicial para a tutela de seus direitos, enfrentando uma
via crucis
hábil ao reconhecimento de desvio produtivo, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2. Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. (...) (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à
quantificação
do desagravo patrimonial, afigura-se razoável e proporcional o valor indenizatório de R$ 5.000,00, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos similares (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Verifica-se, por conseguinte, que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o
quantum
indenitário fixado no acórdão embargado. Almeja, por vias transversas, a reapreciação do mérito com o escopo de amoldar o julgado às suas expectativas financeiras, finalidade para a qual a estreita via aclaratória não se presta.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)